Tribunal: TJBA
Processo: 0503950-11.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503950-11.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RODRIGO FERRAZ CUNHA

Advogado(s)
:
LARISSA NUNES AMARAL ANDRADE, CARLA DANIELE SILVA SANTOS

APELADO: SILVONETE GONCALVES DE SOUSA

Advogado(s)
:
JEFERSON GOMES PIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE NOME DE VÍTIMA DE ESTUPRO EM NOTÍCIA JORNALÍSTICA. VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM. ABUSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Rodrigo Ferraz Cunha, responsável pelo “Blog do Rodrigo Ferraz”, contra
s
entença pro
latada
nos autos da Ação de Indenização por Violação ao Direito de Imagem, Honra Objetiva e Subjetiva c/c Danos Morais, ajuizada por Silvonete Gonçalves de Sousa. A
Acionante
alegou ter sido identificada nominalmente em matéria jornalística publicada no referido blog, que noticiava crime de
roubo
e estupro, sendo ela a única mulher entre as vítimas. O Juízo de primeiro grau reconheceu o ato ilícito e condenou o
R
éu ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
por danos morais, com juros e correção, além das custas processuais e honorários advocatícios de 15%.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se é legítima a parte demandada e se a inicial apresenta os requisitos legais; estabelecer se houve abuso no exercício da liberdade de imprensa, com a divulgação do nome da vítima; e determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, inclusive
no tocante ao

quantum
indenizatório e ao termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal é considerado regular, pois, em recurso interposto exclusivamente pela parte sucumbente contra sentença líquida, o valor da condenação deve ser utilizado como base de cálculo, nos termos da jurisprudência consolidada do TJBA e da Lei Estadual nº 12.373/2011.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois os autos trazem elementos suficientes que vinculam o Apelante à autoria da publicação, notadamente comentários do próprio perfil “Rodrigo Ferraz” na matéria questionada.

Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial, uma vez que a exordial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, contendo causa de pedir clara e pedido certo, sendo a fragilidade da prova matéria de mérito.

A divulgação do nome da vítima, em notícia que trata de violência sexual, extrapola os limites do exercício legítimo da liberdade de imprensa e configura ato ilícito, por expor desnecessariamente a
sua
identidade e violar direitos fundamentais à honra, imagem e dignidade.

O dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de laudo ou prova complementar, uma vez que a exposição pública da identidade da vítima de estupro é, por si só, fonte de sofrimento e constrangimento.

O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
é adequado e proporcional à gravidade do dano e ao caráter pedagógico da sanção, não comportando redução.

O termo inicial dos juros de mora segue a Súmula
nº
54 do STJ, fluindo a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

O não provimento do
r
ecurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A divulgação do nome de vítima de violência sexual, em matéria jornalística, configura abuso no exercício da liberdade de imprensa, ensejando responsabilização civil por dano mora
l
.

O dano moral decorrente da exposição pública da vítima, em situação de violência sexual, é presumido (
in re ipsa
), dispensando comprovação adicional.

Em
A
pelações interpostas exclusivamente pelo Réu contra sentença líquida, o preparo deve ser calculado com base no valor da condenação, e não no valor da causa.

O termo inicial dos juros de mora, em casos de responsabilidade civil extracontratual, é a data do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; art. 220; CPC/2015, arts. 17, 319, 320, 330, 1.007, § 2º, e 85, § 11; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-BA, APL nº 0383434-73.2012.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão, j. 11.02.2020; TJ-BA, Apelação nº 0536099-35.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.09.2022; TJ-ES, APL nº 0018374-57.2019.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.08.2023; STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, j. 30.04.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0503950-11.2014.8.05.0274
,
oriundos da Comarca de
Vitória da Conquista - BA
, tendo como Apelante

RODRIGO FERRAZ CUNHA ( BLOG DO RODRIGO FERRAZ)
,
sendo
Apelada

SILVONETE GONÇALVES DE SOUSA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.